Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-20.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801714-20.2022.8.14.0003

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0801714-20.2022.8.14.0003

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA

Apelante: Maria das Dores Pereira da Silva

Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I - A autora/apelante alega a contratação não solicitada de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), requerendo a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que restou devidamente demonstrada a contratação.

III - O longo lapso temporal entre a contratação e a propositura da demanda depõe contra a alegação de engano. Ademais, consta nos autos o instrumento contratual com observância das formalidades do artigo 595 do Código Civil e a devida transferência do valor do mútuo para a recorrente.

IV - Ausência de prova de conduta ilícita pelo banco apelado. Inviável o pedido de cancelamento do contrato e indenização por danos morais.

V - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801714-20.2022.8.14.0003

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA

Apelante: Maria das Dores Pereira da Silva

Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria das Dores Pereira da Silva, em face da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela própria Maria das Dores contra o Banco BMG S.A.

No caso concreto, a autora, Maria das Dores Pereira da Silva, alegou que, ao contratar um empréstimo consignado com o Banco BMG S.A., foi surpreendida com a contratação não solicitada de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Ela sustentou que jamais solicitou ou utilizou tal cartão e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram feitos para cobrir encargos de uma dívida que ela nunca contraiu, tornando-a impagável. Requereu, assim, a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

O Banco BMG, em sua contestação, defendeu a legalidade do contrato firmado e alegou que todas as informações foram devidamente prestadas. Sustentou que o contrato de cartão de crédito consignado é regular e benéfico ao consumidor, pois possui taxas de juros menores que os cartões de crédito convencionais. Argumentou que a autora teve ciência e assinou o contrato, que prevê o desconto mínimo mensal de 5% de seu benefício, e que a ausência de pagamento do valor total da fatura resultou na incidência de juros. Por fim, requereu a improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, julgou improcedentes os pedidos da autora, entendendo que não houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e que a demandante usufruiu dos valores correspondentes ao crédito. A sentença baseou-se na inexistência de provas que corroborassem a alegação de fraude, enfatizando que não havia elementos suficientes para configurar a nulidade da contratação.

Insatisfeita, Maria das Dores interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença de primeiro grau não considerou a falha no dever de informação por parte do banco, que induziu a consumidora ao erro, levando-a a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional. Sustentou que a prática do banco de impor a contratação de um cartão de crédito consignado sem prévio esclarecimento constitui uma prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Pediu, portanto, a reforma da sentença para que fosse reconhecida a nulidade do contrato e determinada a devolução dos valores descontados, bem como a condenação por danos morais.

O Banco BMG, em suas contrarrazões, reiterou a regularidade da contratação e ressaltou que a apelante assinou o contrato de forma consciente e utilizou os valores creditados em sua conta. Alegou, ainda, que o contrato foi celebrado de acordo com a legislação vigente e que não houve qualquer falha no dever de informação, uma vez que a autora estava plenamente ciente das condições contratadas. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0801714-20.2022.8.14.0003

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA

Apelante: Maria das Dores Pereira da Silva

Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, contratado mediante cartão de crédito com margem consignável.

Menciona a autora/recorrente que não obteve informações necessárias no momento da contratação do cartão RMC, aduzindo que apenas gostaria de realizar empréstimo consignado.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a contratação do referido cartão de crédito se deu em 25/10/019, e somente em 15 de dezembro de 2022 ingressou com a demanda em tela.

Verifica-se que o grande lapso temporal entre a realização da contratação bancária e a demanda judicial depõe contra os argumentos da recorrente, haja vista que se tivesse sido enganada pela instituição financeira buscaria de pronto o cancelamento da avença, demonstrando que foi descumprido o dever de informação devido ao consumidor.

Ou seja, o que se verifica é que, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente,

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento autorizando o saque da quantia descrita no contrato, conforme id n. 19153065 - Pág. 1, sendo tal fato incontroverso, posto que a autora não menciona que deixou de receber a quantia, mas que apenas acreditava que o contrato se tratava de empréstimo consignado ao invés de crédito bancário por meio de saque com cartão consignável. No entanto, observa-se que o contrato em questão é claro sobre o tipo de serviço bancário contratado.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL À ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LAPSO TEMPORAL NÃO EXAURIDO.
ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO COM MARGEM CONSIGNADA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50466287320228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ademais, verifica-se que no contrato em questão que foram observados os requisitos dispostos no art. 595 do Código Civil, não havendo qualquer causa de nulidade na referida contratação.

Assim, comprovada a contratação do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/10/2024